Tribunal: TJMT
Processo: 1042096-04.2023.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042096-04.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MINAS LOPES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 05.248.451/0001-66 (EMBARGANTE), DANIEL CASTRO GOMES DA COSTA - CPF: 011.540.801-02 (ADVOGADO), THIAGO MACHADO GRILO - CPF: 012.018.281-55 (ADVOGADO), ALEXANDRE CAMPOS GIACOMETI - CPF: 346.614.681-04 (APELADO), GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (ADVOGADO), CHRISTIANNE TEODORO GIACOMETI - CPF: 503.117.861-20 (APELADO), SILVIA REGINA CARDOSO AGUIAR - CPF: 569.203.341-00 (ASSISTENTE), PALOMA SIQUEIRA DE ARANTES - CPF: 008.179.941-14 (ASSISTENTE), CONSTRUTORA LOPES S.A. - CNPJ: 09.177.659/0001-92 (TERCEIRO INTERESSADO), M.GARZON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 02.850.273/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), VERO EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 13.631.489/0001-41 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos a acórdão que acolheu
a
preliminar de ilegitimidade ativa arguida em contrarrazões à apelação e julgou extinto o
s
Embargos de Terceiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

V
erificar se o acórdão incorreu em contradição ao reconhecer a ilegitimidade ativa da embargante nos Embargos de Terceiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão impugnado aprecia de forma expressa e fundamentada os elementos contratuais e processuais pertinentes, concluindo que houve novação entre as partes, com substituição do imóvel inicialmente indicado (matrícula n.º 97.514) por outro (matrícula n.º 94.774), para fins de quitação da dívida.

A suposta continuidade da posse do imóvel
de matrícula
n.º 97.514 mediante contrato de locação não foi comprovada nos autos, não se revelando suficiente para infirmar o reconhecimento da ilegitimidade ativa da embargante.

Os atos processuais posteriores da embargante demonstram
interesse
exclusivo no imóvel de matrícula n.º 94.774, corroborando
com
a conclusão do acórdão quanto à perda de interesse sobre o
imóvel de

matrícula n.º 97.514
.

Os
aclaratóri
os
demonstram mero inconformismo com o resultado do julgamento, sem indicar efetivamente qualquer
obscuridade, contradição ou omissão, conforme exigido pelo art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A simples discordância da parte com o resultado da decisão não configura contradição ou omissão ensejadora de embargos de declaração.

A novação da obrigação com substituição do bem originalmente pactuado implica perda do interesse jurídico sobre o bem substituído, salvo prova inequívoca em sentido contrário.

A ilegitimidade ativa reconhecida com base na ausência de posse ou titularidade atual do bem impede a admissibilidade dos Embargos de Terceiro.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
acolheu a preliminar de ilegitimada ativa arguida em contrarrazões à apelação e julgou
extinto os Embargos de Terceiro.

A
Embargante alega que o aresto foi contraditório
, vez que
desconsiderou a real intenção das partes no acordo de dação em pagamento.

A
firma que
não desistiu do imóvel de matrícula n.º 97.514, mas
que
arcou com o pagamento da dívida que sobre ele recaía
, por meio de imóvel de
matrícula

94.774 do 2º CRI de Cuiabá/MT.

A
rgument
a que
o imóvel foi objeto de contrato de aluguel, o que demonstra seu direito para recorrer de decisões
desfavoráveis
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A embargante sustenta que o acórdão incorreu em contradição ao desconsiderar a validade do contrato anterior e apontar sua novação.

Contudo, o julgado impugnado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes à controvérsia, inclusive quanto aos termos do contrato, que
foram minuciosamente detalhados considerados para a decisão.

Observou-se que embora primeiramente a embargante tenha pactuado com a empresa Construtora Lopes que o imóvel de matrícula n. 97.514
o 2º CRI de Cuiabá/MT seria dado em pagamento de uma dívida.

Contudo,
devido a
gravame na referida matrícula, em continuação ao processo de execução da empresa Construtora Lopes houve novo pacto
, no qual o imóvel de matrícula n. 94.774 do 2º CRI de Cuiabá/MT foi entregue para quitação de todos os débitos,
sendo incumbência da
credora (Minas Lopes)
apenas
realizar o pagamento da
hipoteca do imóvel n. 97.514 o 2º CRI de Cuiabá/MT.

Ressalta-se que essa situação não indica, por si só, que a credora continuou com ambos os imóveis,
mas o contrário, que escolheu receber este último para a quitação total da dívida.

Tanto é assim que os atos judiciais posteriores da embargante nos autos n.
0021318-
64.2022.8.26.0100
indicam seu interesse única e exclusivamente em relação ao imóvel de matrícula n. n. 94.774 do 2º CRI de Cuiabá/MT, pois
somente pediu a penhora e tra
ns
fer
ê
ncia dele
, conforme
delineado
no aresto
recorrido
.

No que tange
ao suposto aluguel do imóvel n. 97.514
d
o 2º CRI de Cuiabá/MT, que indicaria a posse sobre o bem e a consequente legitimidade ativa, verific
ou
-se
que não há elementos suficientes para constatar a concretude e idoneidade da relação.

Todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram devidamente apreciados pela Câmara julgadora, sendo evidente o mero inconformismo do embargante com o resultado da lide e a intenção de rediscutir a matéria, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador
-, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial. 2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as consequências jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da
mihi

factum
dabo
tibi

ius
e jura
novit

curia
. 4. Embargos de declaração rejeitados.”
(
EDcl
nos
EREsp
1322337/RJ, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, julgamento em 16-8-2017,
DJe
de 29-8-2017, sem grifos no original).

Pelo exposto,
rejeito os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025